Tribunal: TJMT
Processo: 1018635-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018635-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), JEFFERSON MELLO GUIMARAES LTDA - CNPJ: 23.065.052/0004-94 (APELADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO - CPF: 147.524.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE ALVES DE BRITO - CPF: 330.134.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO ANTE O RECOLHIMENTO DOS ALUGUEIS ATRASADOS E OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO COERCITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 62, INCISO II DA LEI N° 12.1112/2009 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, inteligência do art.
art. 62 e incisos da Lei
no 12.112/2009.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018635-03.2023.8.11.0041

APELANTE: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ

APELADO:

JEFFERSON MELLO GUIMARÃES LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com pedido de efeito ativo interposto por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de despejo n. 1018635-03.2023.8.11.0041, que diante do pagamento dos aluguéis atrasados, os quais foram realizados nos autos, declarou extinta a presente demanda sem julgamento do mérito. Por fim, sem custas e despesas processuais (Id. 200568213).

Em suas razões (Id. 200568221), aduz o recorrente que,
não deve ser reconhecido o pagamento do débito em Juízo feito pela parte apelada como quitação da dívida e purgação da mora, uma vez que o contrato firmado entre as partes em sua cláusula 2.6, a imediata desocupação compulsória do imóvel locado, independente de intimação, caução, bem como vencimento antecipado de todo o débito.

Salienta que “
o fato da parte apelada ter efetuado o pagamento intempestivo de forma voluntária nos presentes autos, ainda que incompleto, se trata de uma mera liberalidade do devedor, tendo em vista que o cumprimento de sentença neste feito consiste na imediata desocupação compulsória do imóvel locado”.

Subsidiariamente, assevera a necessidade do depósito da caução integral do montante acordado, para purgar a mora.

Após, indeferida a medida liminar, sobrevieram as Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (Id. 209308199), asseverando o apelado/agravado que houve a renovação do contrato de aluguel entre as partes, ocorrendo ao presente caso a perda do interesse recursal.

Petição do consórcio (Id. 211937674) asseverando a inexistência de prejudicial de mérito e, postulando pela análise e provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 200598198.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível com pedido de efeito ativo interposto por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ,
contra sentença
que julgou extinto o presente feito, diante dos pagamentos realizados pelo locatário.

Sem delongas, entendo por manter o sentenciado.

Isso porque, o art. 62 e incisos da Lei
no 12.112/2009 é claro ao dispor que, as ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, havendo o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos, o que foi atendido no presente caso.

A propósito:

“
Art. 62
. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

I –
o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito;

II –
o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

Ou seja, observado que houve o pagamento do incontroverso atualizado, com os honorários e outros encargos, escorreita a sentença que julgou extinto o feito.
Ademais, a parte ora recorrente, considerou o valor da obrigação cumprida quando do pedido de levantamento dos valores em Id. 200568224.

A jurisprudência do STJ quando do julgamento do Resp n° 1.624.005 – DF:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. TERMO INICIAL. MANDADO. JUNTADA. DÉBITO. CONTESTAÇÃO PARCIAL. DEPÓSITO. COMPLEMENTAÇÃO. ART. 62, III, DA LEI No 8.245/1991. INCOMPATIBILIDADE.
1. Na ação de despejo, o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação/aviso de recebimento devidamente cumprido. 2. A contestação de parte do débito na ação de despejo por falta de pagamento é incompatível com a intimação do locatário para fins de complementação do depósito, nos moldes do art. 62, III, da Lei no 8.245/1991, em relação às parcelas tidas por ele como indevidas. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1624005 DF 2014/0242725-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2016)

Outrossim,

sabe-se que o interesse em recorrer, instituto semelhante ao interesse de agir como condição dação, deve ser mensalidade à luz do beneficio prático que pode proporcionar aos recorrentes.

Analisando o processo n.
1002795-16.2024.8.11.0041, diverso deste (processo de renovação de locação), o empreendimento quando da contestação, pugnou preliminarmente pelo julgamento antecipado da lide daqueles autos, concordando com a renovação contratual, ficando a controvérsia somente sobre o valor atualizado a título de aluguel.

Colaciono os
Prints:

Ou seja, havendo intenção da parte aqui ora recorrente em processo diverso deste, em sentido de renovar o presente contrato de locação, nítido que o presente recurso de apelação onde pugna pelo despejo, ainda se encontra prejudicado por perda de objeto recursal.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIDA - 1)
A perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial
; 2) O fato superveniente à propositura da demanda, constitutivo, modificativo ou extintivo de direito deve ser tomado em consideração, conforme previsão do art. 493 do CPC, pois a lide deve ser composta de acordo com o que se apresenta no momento da entrega jurisdicional; 3) A realização dos exames pleiteados na inicial enseja a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; 4) Pelo exposto, acolho a preliminar de falta de interesse processual, e julgo extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. (TJ-
AP - APL: 00007845020138030005 AP, Relator: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 25/04/2017, Tribunal)

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4
. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada
. 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Ao arremate, quanto à arguida tese de que seja depositada a caução integral do montante acordado, para purgar a mora
,
tal preceito é aplicado a contratos de alienação fiduciária, ou seja, inaplicável a lei do inquilinato.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, a rigor,
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Inaplicável ao caso o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024